Tribunal: TJBA
Processo: 8001987-54.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001987-54.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS MORAES e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados da conta corrente da autora, em razão de contratação bancária não reconhecida. A sentença também determinou a suspensão definitiva dos descontos e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

2. A parte ré alegou ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, necessidade de requerimento administrativo prévio e inexistência de ato ilícito. A autora apelou buscando a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; saber se é necessária a comprovação de requerimento administrativo prévio para caracterizar o interesse de agir; saber se é legítima a inclusão do banco no polo passivo da demanda; e saber se configurada a contratação não comprovada e os descontos indevidos, há responsabilidade objetiva do fornecedor e direito à indenização por danos morais e restituição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, pois as razões recursais atacaram de forma específica os fundamentos da sentença.

5. O interesse de agir independe de esgotamento da via administrativa, conforme jurisprudência do STJ.

6. A responsabilidade solidária dos fornecedores de serviços é prevista no CDC, não sendo possível exigir do consumidor o ajuizamento de múltiplas ações para ver reparado um único prejuízo.

7. Incumbe ao fornecedor provar a contratação, nos termos do art. 14, do CDC e do art. 373, II, do CPC. Ausente prova válida do negócio jurídico, restou evidenciada a falha na prestação do serviço.

8. A cobrança indevida e reiterada caracteriza dano moral
in re ipsa
, justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, valor condizente com os parâmetros da Câmara em casos semelhantes.

9. Os descontos foram realizados após 30/03/2021, sendo cabível a restituição em dobro, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de serviço bancário autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A cobrança reiterada e indevida de valores na conta do consumidor, sem solução administrativa, gera direito à indenização por danos morais e à restituição em dobro do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CDC, arts. 7º, 14, 25, § 1º e 42, p.u.; CPC, arts. 373, II, 85, § 11 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1000328-58.2023.8.26.0081, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2023; TJ-BA, APL 05040456620168050146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 22.04.2020; TJ-BA, APL 80629425020198050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 4ª Câmara Cível, j. 02.09.2021; STJ, EREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001987-54.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes
MARIA DAS GRACAS MORAES e outros
e como apelados
BANCO BRADESCO SA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ, E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator